Tribunal: TJMT
Processo: 1030711-84.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030711-84.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KEILA ZABALA TEIXEIRA - CPF: 009.903.082-94 (RECORRENTE), NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - CPF: 903.366.902-15 (ADVOGADO), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA INICIAL – JUNTADA DE CONTRATOS ASSINADOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ADIMPLÊNCIA – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – INSCRIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da comprovação da origem do débito
, mediante a juntada de contratos devidamente assinados, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

Havendo comprovação da contratação e sendo idênticas as assinaturas, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, condenando o promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé (9%) sobre o valor da causa, custas processuais e honorários advocatícios (R$ 1.000,00), ante a juntada de contrato, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Condeno ainda, a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da Reclamada.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que não contraiu qualquer dívida com a Recorrida que pudesse ensejar a sua inclusão no cadastro de inadimplentes.

Argumenta que a promovida anexou contrato/proposta que demonstra não ter nada a ver com o caso em debate, não existindo qualquer ligação entre o contrato apresentado e as restrições discutidas, bem como que há discrepância entre a sua assinatura e a constante no documento trazido em contestação, de modo que deve ser realizado exame grafotécnico.

Em outro momento, de maneira contraditória, alega que “... é imprescindível que haja a apresentação de contrato realizado entre as partes, pois as Telas apresentadas pela Recorrida não servem para provar a existência de relação jurídica entre as partes por serem de caráter unilateral e apócrifos.”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito e condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral, sugerindo a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação e do inadimplemento, conforme “Ficha-Proposta de Abertura de Conta de Depósito”, “Termo de Opção à Cesta de Serviços” e “Termo de Adesão a Produtos e Serviços” devidamente assinados e acompanhados de documentos pessoais da promovente (RG e CPF), além do comprovante de endereço.

O banco promovido alega em contestação que a cliente realizou a abertura de sua conta corrente em 26.01.2017, efetuando saque e utilizando o limite e, posteriormente, abandonando a conta sem que houvesse a baixa dos limites e o cancelamento do cartão de crédito, sendo que as cobranças de tarifas continuaram a ocorrer e utilizaram o limite de cheque especial, motivo pelo qual ocorreu a restrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Em um dos documentos juntados é possível observar que tanto em “Limite de Crédito Especial/Limite de Cheque Especial” quanto em “Cartão de Crédito” está assinalado a opção “sim”, restando devidamente comprovado que a promovente optou por esses serviços ao assinar a proposta de abertura de conta. Além dos contratos, o banco promovido juntou extratos da conta bancária da promovente, comprovando a cobrança de tarifas.

Embora tenha alegado na inicial desconhecer o débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, vejo que restou devidamente comprovada a legitimidade do débito, não tendo a promovente impugnado especificamente os documentos juntados em contestação, posto que nem mesmo apresentou impugnação à contestação nos autos.

Em recurso, em um primeiro momento alega que “não existe qualquer ligação entre o contrato apresentado e as restrições discutidas, bem como que há discrepância entre a sua assinatura e a constante no documento trazido”, todavia, mediante simples comparação é possível verificar que as assinaturas apostas nos contratos são idênticas às assinaturas apostas na procuração e documentos pessoais juntados nos autos. Aliás, o documento pessoal que acompanha os contratos (RG), é o mesmo juntado pela própria promovente na inicial.

Ainda no recurso, em verdadeira mudança de tese, alega que os documentos juntados “não servem para provar a existência de relação jurídica entre as partes”.

Estando os contratos devidamente assinados pela promovente, com assinatura idêntica a constante em seu documento pessoal, não há como alegar desconhecimento do débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, posto que incumbia a promovente comprovar a quitação, o que não fez.

Levando-se em consideração a alegação da parte promovida de que houve abandono da conta sem que houvesse baixa do limite ou cancelamento do cartão de crédito, ressalto que também não fora juntado qualquer documento comprovando a ocorrência de solicitações administrativas junto ao banco.

Diante da comprovação da origem do débito, mediante a juntada dos contratos assinados, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

Portanto, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, devendo o recurso ser desprovido.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021